Tribunal: STF
Processo: AR 3150
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TRABALHISTA. CONSTITUCIONAL. ADVOGADO ASSOCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE RESCINDIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.